Tribunal: TJDFT
Processo: 0001871-45.2018.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria.

2. Tendo a questão posta sido suficientemente resolvida no aresto embargado, ainda que em desarmonia com o intento da embargante, não se faz presente vício, dentre aqueles previstos no art. 619, do CPP, a ser sanado, de maneira tal que não há razão para o provimento dos embargos.

3. Recurso conhecido e desprovido.